Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720013-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ILDERLANIO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões ao recurso especial apresentadas no ID 22709512, diante da certidão de ID 22280410, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Autue-se o agravo de ID 23181033, interposto por FRANCISCO ILDERLANIO DE SOUZA SANTOS. Fica neste ato intimado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para oferecer, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024